Tribunal: CARF
Processo: 10530.727027/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.727027/2011-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDUARDO FONSECA GUSMAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 30/36) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727027/2011-70
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727027/2011-70

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/10), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 58/60):
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/10, alegando que as informações trazidas
no lançamento não provam que houve omissão de rendimentos, seria necessária a
apresentação de recibos e/ou folhas de pagamento assinados ou ainda de depósitos
bancários em sua conta pessoal. Aduz que está à disposição para realização de qualquer
diligência.
Os autos foram encaminhados à fiscalização e o lançamento foi revisto de ofício
através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, restando mantidas as infrações
apuradas (e-fls. 39/40).
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra a Revisão do
Lançamento (e-fls. 48/50), cujas razões também foram condensadas no relatório do acórdão
recorrido.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 48/50,
alegando que recebeu somente R$ 6.169,34 da Prefeitura de Ipirá e não R$ 25.000,00
como constou. Aduz que o ônus de provar o lançamento é do autuante e que “teria que
se verificar se os valores encontrados na autuação são compatíveis com as informações
prestadas pelas fontes pagadoras através de diligência”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente pela 8a Turma da
DRJ/POA em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantido o valor lançado como omissão de rendimentos quando constatado
quando não houver prova em contrário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/11/2014 (e-fls. 63), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2014 (e-fls. 64/73) com os argumentos a seguir
sintetizados.
- Afirma que a base de cálculo encontrada para a apuração do Imposto de Renda
de Pessoa Física está totalmente equivocada, invalidando por completo o Auto de Infração em
tela.
- Quanto ao pagamento da Prefeitura de Ipirá no valor de R$ 25.000,00 informado
em DIRF, esclarece que trabalhou no referido Órgão em 2008 por três plantões, tendo recebido
R$ 6.169,34 conforme extrato bancário anexado.
- Expõe que a partir de fevereiro de 2008 começou a trabalhar na Aeronáutica em
Recife e, desta forma, não teria como trabalhar nos estados da Bahia e de Pernambuco ao mesmo
tempo. Acrescenta que não recebeu os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras.
- Alega que desconhece os rendimentos constantes da DIRF da fonte pagadora
Fundação Saúde e Assistência Social de Riachão de Jacuípe e que nunca prestou serviço à
entidade.
- Reitera a necessidade de diligência negada pela DRJ/POA para esclarecimentos
junto à Prefeitura de Ipirá e à Fundação Saúde e Assistência Social de Riachão de Jacuípe.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727027/2011-70

- Informa que está providenciando o pedido de parcelamento dos rendimentos
relativos às fontes pagadoras AMED Administradora de Serviços Médicos Ltda. e Santa Casa de
Misericórdia e dos valores efetivamente recebidos da Prefeitura de Ipirá.
- Ressalta que ficou prejudicado no exercício do seu direito de defesa devido ao
pedido de diligência negado no acórdão recorrido. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o
tema e alega que o crédito tributário não ficou constituído de forma legítima por não ter se
assentado dentro do mais estrito princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, o
que implica em sua nulidade.
- Discorre sobre o ônus da prova da autoridade autuante e sustenta que esta se
utilizou de presunção quanto à omissão de rendimentos apurada, não havendo qualquer conexão
com a verdade dos fatos.
- Suscita o caráter confiscatório e a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Reproduz legislação, doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.141 para que a Unidade de Origem intimasse a Prefeitura
Municipal de Ipirá a confirmar os rendimentos informados em DIRF para o sujeito passivo (e-fls.
76/78). O contribuinte foi cientificado do Relatório de Diligência elaborado pela Delegacia da
RFB em Salvador e dos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Ipirá, mas não se
manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 90/96).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer as alegações relacionadas à fonte pagadora Fundação Saúde e
Assistência Social de Riachão de Jacuípe por não terem sido suscitadas na Impugnação,
operando-se a preclusão da matéria, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72.
A compensação indevida de IRRF não foi contestada pelo contribuinte.
A omissão de rendimentos referente às fontes pagadoras AMED e Santa Casa de
Misericórdia e parte da relativa à Prefeitura de Ipirá também não foram combatidas pelo
recorrente, o qual indicou, inclusive, a intenção de parcelamento do crédito correspondente.
No que concerne à omissão de rendimentos em litígio, observa-se que o
lançamento foi efetuado com base nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora
Prefeitura de Ipirá (e-fls. 14, 26), não havendo que se falar em presunção da autoridade fiscal, ao
contrário do que entende o recorrente. Impõe-se observar que a DIRF é um documento
declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte previsto em lei, servindo
como prova relativa desses valores. Não havendo elementos que contrariem as informações nela
contidas, estas devem prevalecer.
O julgamento de primeira instância manteve a infração em exame pelos mesmos
fundamentos expostos na Notificação de Lançamento (e-fls. 59/60). Importa esclarecer nesse
ponto que o indeferimento do pedido de diligência pelo Colegiado a quo não representa
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e não enseja a nulidade do lançamento. A
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727027/2011-70

autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo
determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72.
Entendo que o extrato bancário juntado aos autos pelo contribuinte (e-fls. 51),
único elemento de prova apresentado com o intuito de afastar a omissão em análise, não é
suficiente para desqualificar a DIRF entregue pela Prefeitura de Ipirá. No entanto, em respeito
ao princípio da verdade material, este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que a fonte pagadora confirmasse os valores informados em DIRF (e-fls.
76/78). Intimada, a Prefeitura de Ipirá apresentou ficha financeira corroborando os rendimentos
levantados pela autoridade fiscal (e-fls. 81/86), documento que considero hábil para justificar a
manutenção da omissão em litígio. Cabe registrar que o recorrente foi cientificado do resultado
da diligência, mas não apresentou manifestação (e-fls.93/96).
Relativamente à alegação do contribuinte de que não recebeu os informes de
rendimentos das fontes pagadoras, deve-se esclarecer que a ausência desses comprovantes não
tem o condão de elidir a infração apurada. De fato, a fonte pagadora está obrigada a fornecer
documento comprobatório com a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos,
das deduções efetuadas e do IRRF correspondente. Não obstante, o contribuinte deve oferecer à
tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha
recebido comprovante da fonte pagadora. Tal entendimento está preconizado na publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, divulgada pela RFB para o
exercício em exame:
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais que
se fizerem necessárias.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório e a inconstitucionalidade da
multa aplicada, impõe-se observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727027/2011-70

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital